Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-21.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE. PRELIMINAR. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO APRECIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM COMPENSATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO CASO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FUNÇÃO PEDAGÓGICA. VALOR DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NECESSÁRIA PRELIMINAR ACOLHIDA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A contraminuta presta-se somente a oferecer resposta às razões recursais deduzidas pela parte adversa, sendo incabível a utilização da resposta do apelo como meio de dedução de pedido para a reforma da sentença, razão que o pedido não comporta apreciação.

2. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória. Ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, exsurgindo função pedagógica.

2.1. Sopesando que a fornecedora atrasou mais de 02 (duas) horas a partida da viagem, que ocorreu falha na prestação do serviço, sem ultimar a obrigação de transporte, com a viagem sendo interrompida durante o trajeto por defeito no veículo, que a apelante ficou sem auxílio material por parte da transportadora, tendo que contratar outra empresa finalizar a viagem; o caso evidencia que o valor arbitrado foi desproporcional e desarrazoado, razão que deve ser majorado.

3. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

3.1. No caso dos autos, a fixação com base no valor da condenação gera honorários irrisórios, sendo necessária a alteração dos honorários para fixá-los nos termos do art. 85, §8o do CPC. Precedentes.

4. Preliminar suscitada de ofício. Pedido em contrarrazões não conhecido. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.